Tribunal: TJBA
Processo: 0556197-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556197-12.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEVOCAO DO SENHOR BOM JESUS DO BONFIM Advogado(s): FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA (OAB:BA11318-A), OTONEY REIS DE ALCANTARA (OAB:BA14155-A), MARCOS FERNANDO FERREIRA VAZ (OAB:BA20939-A) APELADO: UBIRAJARA NERI DOS SANTOS BASTOS Advogado(s): ANDERSON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE (OAB:BA35848-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DECISÃO SEM CONTEÚDO NOVO. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, ao reconhecer que o recurso se insurgiu contra decisão transitada em julgado desde 2019, que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença em ação de despejo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho de 16/09/2025 configuraria decisão autônoma apta a reabrir o prazo recursal e se subsistiria obrigação pendente relacionada à desocupação de imóvel diverso daquele objeto da sentença. III. Razões de decidir 3. O despacho impugnado apenas reiterou fundamentos de decisão anterior, com trânsito em julgado em 2019, não configurando decisão nova ou autônoma. 4. Não há como admitir o manejo de recurso intempestivo com base em ato meramente ordinatório ou confirmatório. 5. A pretensão da parte agravante de ampliar os efeitos da sentença a imóvel diverso do tratado no processo configura inovação indevida e tentativa de rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada. 6. A ausência de demonstração de vínculo do novo imóvel com a relação processual originária afasta a legitimidade da pretensão executiva, por violação aos limites objetivos da lide e do título judicial. 7. Rejeita-se, contudo, pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de demonstração de conduta dolosa. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido já apreciado por decisão transitada em julgado não reabre prazo recursal nem caracteriza conteúdo decisório novo. 2. Não se admite, em fase executiva, a ampliação dos limites objetivos da coisa julgada para alcançar bem jurídico não contemplado na sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 502, 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.553.103/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1.467.801/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0556197-12.2014.8.05.0001; Recorrente: Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim; Recorrido: Ubirajara Neri dos Santos Bastos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator